Tribunal: STF
Processo: PPE 1239
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ARQUIVAMENTO. 



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados de Polícia Federal, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional espanhol Sérgio Blaya Fajardo, “procurado para responder a processo penal na Espanha pelo crime de estelionato, para o qual há previsão na legislação daquele país no artigo 249 do Código Penal Espanhol, segundo a notificação vermelha, com pena máxima de 3 anos” (fl. 4).



    2. Em 5.6.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pela “prisão cautelar do nacional espanhol Sergio Blaya Fajardo para fins de extradição” (fls. 19-20, e-doc. 11). 



    3. Em 6.6.2025, decretei a prisão preventiva de Sergio Blaya Fajardo, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 (e-doc. 10). 



    4. Em 10.6.2025, o Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal, pelo Ofício n. 346/2025/NCI/SR/PF/RJ, comunicou a este Supremo Tribunal Federal a prisão do nacional espanhol, na mesma data, no Rio de Janeiro/RJ (fl. 38, e-doc. 11).



    5. Em 11.6.2025, deleguei ao juízo competente da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, a realização de audiência de custódia (e-doc. 16).



    6. Em 2.7.2025, o juízo da Central de Custódia da Seção Judiciária do Rio de Janeiro comunicou a realização da audiência de custódia em 18.6.2025 e encaminhou as mídias do ato realizado (e-docs. 27-30).



    7. A defesa pediu a revogação da prisão preventiva para fins de extradição, com a conversão em cautelares diversas (e-doc. 26). 



    8. Em 2.7.2025, determinei a manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o pedido de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas (e-doc. 26).



    9. Em 9.7.2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de concessão de liberdade provisória formulado pela Defensoria Pública da União, mantendo-se em custódia o estrangeiro” (fl. 6, e-doc. 35). 



    10. Com a manifestação desfavorável da Procuradoria-Geral da República, a defesa aditou o pedido de liberdade provisória, “para incluir o argumento de excesso de prazo da prisão para fins de extradição”. 



    Afirma que “foi possível obter documento que atesta que, em 12 de junho de 2025, o Ministério de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes da Espanha já havia informado ao juízo espanhol a respeito da prisão e solicitado a remessa dos documentos extradicionais” (fl. 2, e-doc. 40).



    Alega que “no presente caso, incide o Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, promulgado pelo Decreto n. 99.340, de 22 de junho de 1990 (p. 1-2 da peça 10). 



    De acordo com o Artigo XII do Tratado, o prazo para a apresentação do pedido de extradição é de 80 dias. A ausência de formalização do pedido no prazo acarreta a colocação do extraditando em liberdade” (fl. 2, e-doc. 40).



    Argumenta que “ao menos desde 12 de junho de 2025, conta-se o prazo para a apresentação do pedido de extradição pelo Estado Requerente. Nesse sentido, tem-se por transcorridos, ao menos, 90 dias sem que tenha ocorrido a formalização do pedido de extradição, prazo que já supera o previsto no Tratado” (fl. 3, e-doc. 40).



    Este o pedido:



    “Pelos motivos expostos, em aditamento ao pedido de liberdade provisória (peças 26 a 31), requer-se o relaxamento da prisão do requerente por excesso de prazo na formalização do pedido de extradição. Nesses termos, pede deferimento” (fl. 4, e-doc. 40). 



    11. Em 11.9.2025, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelo Ofício n. 2.771/2025, informa que “este Departamento não recebeu, até a presente data, a documentação formalizadora do pedido de extradição em desfavor do nominado, na forma prevista no Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha” (e-doc. 44).



    12. Em 12.9.2025, a Procuradoria-Geral da República afirmou que “não é possível aferir a data em que a Embaixada da Espanha foi efetivamente notificada sobre a prisão preventiva para extradição do nacional espanhol Sergio Blaya Fajardo. O ofício do Ministério da Justiça e Segurança Pública, datado de 11 de junho de 2025, informa apenas que foi solicitada ao Ministério das Relações Exteriores a transmissão dessa comunicação, sem confirmação do cumprimento” (fl. 3, e-doc. 46). 



    Ressaltou a necessidade de “manifestação do Ministério das Relações Exteriores para esclarecer a data em que a Embaixada da Espanha foi notificada sobre a prisão preventiva e informar se houve, de fato, a formalização do pedido extradicional pelo Estado requerente” (fl. 4, e-doc. 46). 



    Manifestou-se pelo “indeferimento do pedido de relaxamento da prisão do requerente por alegado excesso de prazo e requer a realização da diligência acima consignada. Após, requer a abertura de vista dos autos” (fl. 4, e-doc. 46). 



    13. Em 15.9.2025, indeferi o pedido de revogação da prisão e liberdade provisória formulado pela defesa e deferi “o pedido da Procuradoria-Geral da República para determinar se oficie ao Ministério das Relações Exteriores para informar, com urgência, a data de notificação da prisão do extraditando Sergio Blaya Fajardo ao Estado espanhol e se formalizado o pedido extradicional correspondente” (e-doc. 48).



    14. Em 29.9.2025, a Defensoria Pública da União interpôs agravo regimental contra a decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão cautelar (e-doc. 52). 



    15. Em 7.10.2025, o Ministério das Relações Exteriores, pelo Ofício n. 09165.203693/2025-49, informou que “este Ministério transmitiu à Embaixada da Espanha, em 15/07/2025, a Nota Verbal DCJI/34/JUST BRAS ESPA, por meio da qual informa aquela Missão Diplomática sobre a detenção do senhor Sergio Blaya Fajardo”. Acrescentou “não haver ainda sido recebida resposta daquela missão diplomática até a presente data” (e-doc. 56).



    16.  Em 8.10.2025, o Doutor Artur de Brito Gueiros Souza, Subprocurador-Geral da República, manifestou-se “a) pelo desprovimento do agravo regimental interposto pela defesa do extraditando; b) para que seja certificado se foram enviados os documentos formalizadores do pedido extradicional pelo Reino da Espanha; c) caso negativo o item anterior, pela revogação da prisão cautelar para fins de extradição de Sergio Blaya Fajardo, com base no art. XIIIII do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha” (e-doc. 59).



    17. Em 8.10.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou que “até 7 de outubro de 2025, não foi recebido neste Tribunal o pedido de extradição referente à PPE nº 1239, na qual figura como extraditando Sergio Blaya Fajardo” (e-doc. 60). Na mesma data, o processo foi remetido à conclusão. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    18. Consta no processo que o nacional espanhol foi preso em 10.6.2025 e, em 7.10.2025, o Ministério das Relações Exteriores, pela Divisão de Cooperação Jurídica Internacional, informou que “transmitiu à Embaixada da Espanha, em 15.7.2025, a Nota Verbal DCJI/34/JUST BRAS ESPA, por meio da qual informa aquela Missão Diplomática sobre a detenção do senhor Sergio Blaya Fajardo, bem como recorda o prazo para eventual pedido de extradição do nominado, com base no acordo bilateral sobre a matéria”.  Acrescentou “não haver ainda sido recebida resposta daquela missão diplomática até a presente data” (e-doc. 56).



    19. O § 4º do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 dispõe que, “na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando”. 



    O artigo XII do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, promulgado pelo Decreto n. 99.340, de 22.6.1990, especifica o prazo para apresentação do pedido de extradição, nos termos seguintes:



    “ARTIGO XII - O Estado requerente poderá solicitar, em caso de urgência, a prisão preventiva do reclamado, assim como a apreensão dos objetos relativos ao delito. O pedido deverá conter a declaração da existência de um dos documentos enumerados no Artigo IX e ser seguido da apresentação, dentro de 80 dias, do pedido formal de extradição devidamente instituído. Não sendo formalizado o pedido no prazo supra, o reclamado será posto em liberdade e só admitirá novo pedido de prisão, pelo mesmo fato, se instruído na forma do Artigo IX”.



    Além da informação encaminhada pelo Ministério das Relações Exteriores sobre a ausência de formalização do pedido de extradição pelo Estado espanhol até 7.10.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal , em 8.10.2025, reforçou que “até 7 de outubro de 2025, não foi recebido neste Tribunal o pedido de extradição referente à PPE nº 1239, na qual figura como extraditando Sergio Blaya Fajardo” (e-doc. 60).



    20. No caso em exame, consideradas a data de comunicação oficial da prisão, 15.7.2025, e a ausência de formalização do pedido de extradição até hoje, tem-se que o prazo de oitenta dias previsto no Tratado de Extradição foi ultrapassado. Como realçado pela Procuradoria-Geral da República “observa-se que o lapso temporal se encontra esgotado para a formalização do pedido de extradição de Sergio Blaya Fajardo. Desse modo, caso haja a certificação de ausência de pedido extradicional formalizado, a hipótese é de revogação da prisão cautelar decretada nestes autos” (e-doc. 59). Reitere-se que a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou a ausência de formalização do pedido extradicional até 7.10.2025 (e-doc. 60). 



    21. Nos termos do § 5º do art. 84 da Lei de Migração, “caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida”. 



    Nesses termos, com o excesso de prazo para formalização do pedido extradicional pelo Estado requerente, impõe-se a imediata colocação do extraditando em liberdade, na forma da lei. No mesmo sentido: PPE n. 1.011, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 10.5.2022; PPE n. 926, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.12.2019; PPE n. 1.015, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.5.2023; PPE n. 863, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.12.2018; PPE n. 851, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.02.2018; e PPE n. 818, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 17.5.2017.



    22. Pelo exposto, com base no § 5º do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, revogo a prisão preventiva do extraditando Sérgio Blaya Fajardo e declaro extinto este processo. 



    Determino a imediata expedição do alvará de soltura.



    Comunique-se ao Estado Requerente, pela via diplomática, aos Ministros de Estado da Justiça e das Relações Exteriores, ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, ao Superintendente Regional da Polícia Federal e ao Diretor do estabelecimento prisional onde custodiado o extraditando.



    23. Fica prejudicado o agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da União.



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora